Tribunal: TJDFT
Processo: 0749711-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749711-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JABIMAEL PIRES DE FARIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, proferida pelo juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, proposta por JABIMAEL PIRES DE FARIA, em desfavor do DISTRITO Federal, onde busca a isenção de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre seus proventos de pensão, em razão de doença grave diagnosticada (Neoplasia maligna – Carcinoma Espinocelular Microinvasor - Neoplasia Maligna de Colo Uterino), com fundamento no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88. A parte agravante deixou de efetuar o preparo recursal e formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça, sob a alegação de hipossuficiência de arcar com os custos do processo. Foi proferido despacho determinando a intimação da parte agravante para comprovar a alegada hipossuficiência, trazendo aos autos os comprovantes de rendimentos (id. 66622246). A parte agravante juntou aos autos comprovantes de rendimentos e declarações de imposto de renda ( ids. 66818258, 66818257, 66818255, 66818254, 66818250, 66818248). É o relatório necessário. Decido. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê em seu art. 98 como pressuposto para a concessão da gratuidade de Justiça a insuficiência de recursos financeiros, podendo o juiz indeferir tal pedido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão da gratuidade. Portanto, o dispositivo acima mencionado está de acordo com o art. 5o, LXXIV, da CF/88, que determina a comprovação da insuficiência de recursos dos que pleiteiam os benefícios da gratuidade de Justiça. Assim, para se obter o benefício não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Com efeito, a parte deve demonstrar a necessidade do benefício, pois a declaração de pobreza firmada pela parte, com o intuito de obter a assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, devendo se comprovar a insuficiência de recursos. No caso dos autos, verifica-se que a parte agravante tem rendimentos líquidos de R$ 9.138,13 ( nove mil cento e trinta e oito reais e treze centavos) mensais, conforme comprovante de rendimentos juntado aos autos ao id. 66818257. O entendimento desse eg. TJDFT é no sentido de que, quando a renda da parte requerente ultrapassar o limite objetivo de 05 (cinco) salários mínimos, segundo o critério objetivo utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução no 271/2023, no qual estabelece como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça a renda bruta mensal de até cinco salários mínimos, presume-se a ausência de hipossuficiência, confere-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA SUPERIOR A 05 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz de sua capacidade econômico-financeira e dos critérios legais aplicáveis. 2. A Constituição Federal, no art. 5o, LXXIV, garante a prestação de assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo tal presunção relativa. 3. O Código de Processo Civil, em seus §§ 2o e 3o, do art. 99, permite o indeferimento da gratuidade de justiça caso não haja comprovação dos pressupostos legais. 4. A agravante, com remuneração superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), não demonstrou nos autos elementos que comprovem sua alegada insuficiência econômica, ocultando documentos bancários que poderiam subsidiar tal pretensão. 5. O critério objetivo utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução no 271/2023, estabelece como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça a renda bruta mensal de até cinco salários mínimos, critério não atendido pela agravante. 6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça considera que, quando a renda do requerente ultrapassa o limite objetivo de 05 (cinco) salários mínimos, presume-se a ausência de hipossuficiência. (g.n) 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1946311, 0742338-39.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.) Assim, diante da comprovação de rendimentos auferidos pela parte agravante acima de 05 salários mínimos, tenho que estão ausentes as condições de miserabilidade protegidas pela lei, razão pela qual indefiro os benefícios da gratuidade de justiça. Venham as custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Brasília, 2 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital